Tribunal: TJDFT
Processo: 0779929-84.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0779929-84.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LAURA MEIRELES QUINET DE ANDRADE, OTAVIO LACERDA DE PAULA SILVA, BRILHO DAS NOIVAS &amp; IMPERIUM LOCACAO E CONFECCAO LTDA EMBARGADO: BRILHO DAS NOIVAS &amp; IMPERIUM LOCACAO E CONFECCAO LTDA, OTAVIO LACERDA DE PAULA SILVA, LAURA MEIRELES QUINET DE ANDRADE DECISÃO Assiste razão aos embargantes, porquanto houve omissão quanto à fixação de honorários já que foi negado provimento ao recurso interposto. Dessa forma o teor do item 16 do acórdão 1981771, passa ser o seguinte: "16. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95." Initmem-se. Brasília/DF, 13 de junho de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora